Tribunal: TJES
Processo: 5004733-22.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOCH MIGUEL DE JESUS e outros (3)

APELADO: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ATO CITATÓRIO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1. A citação válida do executado é pressuposto indispensável da execução, conforme estabelecem os arts. 239 e 803, II, do CPC, sendo nulos os atos processuais subsequentes quando ausente essa condição essencial.

2. Na execução fiscal, a citação por edital somente é admissível após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, conforme prevê o art. 8º, §2º, da Lei nº 6.830/80, e o art. 256, §3º, do CPC.

3. A omissão de ponto de referência essencial no endereço fornecido pelo exequente comprometeu a eficácia das tentativas de citação pessoal, frustrando o cumprimento do mandado judicial e tornando indevida a posterior citação por edital.

4. A existência de entregas regulares de correspondência tributária no endereço, inclusive carnês de IPTU, evidencia que a localização do executado era possível com diligência mínima, o que não foi realizado pelo Município.

5. A ausência de citação regular acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora, o leilão e a arrematação.

6. O executado, idoso com mais de 80 anos, residia no imóvel arrematado por valor substancialmente inferior ao de avaliação, para quitação de débito ínfimo, reforçando a necessidade de observância rigorosa do devido processo legal.

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENOCH MIGUEL DE JESUS, SHIRLEY QUEIROZ DE JESUS, EDUARDO ROBERTO QUEIROZ DE JESUS
e
DENISE QUEIROZ DE JESUS
, todos coproprietários do imóvel matriculado sob o nº 3.574, situado na Avenida Padre José de Anchieta, Praia do Morro, Guarapari/ES, contra sentença que julgou improcedente a
ação anulatória de arrematação judicial
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e de
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS.

Sustentam os apelantes, em síntese, a nulidade absoluta da arrematação, diante da ausência de citação válida do executado, Sr. Enoch, e da não intimação dos demais coproprietários/herdeiros, circunstância que teria acarretado cerceamento de defesa e ofensa ao art. 843 do CPC, além de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (id. 12152583).

Contrarrazões apresentadas somente por KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS no id. 12152585, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004733-22.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENOCH MIGUEL DE JESUS, SHIRLEY QUEIROZ DE JESUS, EDUARDO ROBERTO QUEIROZ DE JESUS, DENISE QUEIROZ DE JESUS

APELADO: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ENOCH MIGUEL DE JESUS, SHIRLEY QUEIROZ DE JESUS, EDUARDO ROBERTO QUEIROZ DE JESUS
e
DENISE QUEIROZ DE JESUS
, todos coproprietários do imóvel matriculado sob o nº 3.574, situado na Avenida Padre José de Anchieta, Praia do Morro, Guarapari/ES, contra sentença que julgou improcedente a
ação anulatória de arrematação judicial
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e de
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS.

Sustentam os apelantes, em síntese, a nulidade absoluta da arrematação, diante da ausência de citação válida do executado, Sr. Enoch, e da não intimação dos demais coproprietários/herdeiros, circunstância que teria acarretado cerceamento de defesa e ofensa ao art. 843 do CPC, além de violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (id. 12152583).

Pois bem.

A citação válida do executado é pressuposto indispensável da execução. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que é nula a execução se o executado não for regularmente citado (art. 803, II, CPC). Do mesmo modo, o art. 239 deste diploma processual reforça que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu/executado, salvo as hipóteses de dispensa inicial (indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido).

Na execução fiscal, a Lei nº 6.830/80 (LEF) determina que a citação deve ser feita inicialmente por carta (via postal) e, somente se frustrada após tentativas por correio e por oficial de justiça, é que se admite a citação por edital (art. 8º, §2º).

Portanto, a ausência de citação válida (por não ter sido realizada ou por ter ocorrido por edital sem esgotar os meios de localização do devedor) configura vício de nulidade absoluta, pois viola o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e impede o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, todos os atos executivos (penhora, leilão e arrematação) podem ser anulados por derivarem de um processo inexiste ou inválido
ab initio
.

No caso em voga, entendo que o Sr. Enoch Miguel de Jesus, executado na ação fiscal de origem (Proc. nº 5001964-17.2019.8.08.0021), não foi regularmente citado.

Infere-se dos autos que o Município de Guarapari ajuizou a mencionada ação visando a execução do montante de R$ 16.770,21 (dezesseis mil setecentos e setenta reais e vinte e um centavos), relativo a débitos de IPTU do imóvel localizado na “
Av. Padre José de Anchieta, 2885, Escritório de Contabilidade, Bairro Praia do Morro, Guarapari/ES
”.

Em um primeiro momento, foi determinada sua citação por meio de carta com aviso de recebimento (AR), conforme previsto no art. 8º, I, da Lei de Execuções Fiscais. Contudo, a correspondência foi devolvida com a anotação “número inexistente”, conforme certificado no id. 12152432 – p. 161.

Posteriormente, o Município promoveu consultas aos sistemas RENAJUD, SIEL e INFOJUD, as quais não resultaram em informações úteis ou atualizadas. Assim, foi expedido mandado de citação para o mesmo endereço indicado na exordial, cujo cumprimento não se fez possível, na medida em que o oficial certificou que “
não foi possível visualizar a numeração indicada ‘2885’. A avenida

em questão (Av. Padre José de Anchieta) é muito extensa e possui inúmeros comércios e moradias, todos com numeração completamente irregular, sem obedecer a qualquer critério. Há muita poluição visual no local, o que também atrapalha a visualização de números. Não há ponto de referência mencionado
” – id. 12152432 – p. 195.

Por fim, não sendo localizado o executado, foi determinada sua citação por edital.

Ocorre que o endereço inicialmente fornecido pela Fazenda Pública não continha o ponto de referência essencial (“Escritório de Contabilidade”), embora ele constasse na própria CDA e nos carnês de IPTU entregues regularmente ao executado, inclusive durante o curso da demanda.

Assim, penso que a omissão de elemento essencial à correta identificação do local, na exordial, acarretou na ausência de tal informação nas cartas e mandado de citação expedidos, contribuindo diretamente para a frustração das diligências.

Ademais, diante do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça quando do cumprimento do mandado de citação, deveria ter sido determinado ao exequente que prestasse os esclarecimentos apontados pelo meirinho, o que poderia ter possibilitado a localização do executado, já que, como visto, seu endereço era facilmente localizado quando utilizado o ponto de referência “Escritório de Contabilidade”.

Vejamos, a respeito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIDO COM ÊXITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 256 E 257 DO CPC. VÍCIO. CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Conforme se dessume dos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, justifica-se a citação por edital de requerido em local desconhecido ou incerto, assim reconhecido quando esgotadas as tentativas de sua localização, inclusive mediante pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo. 2. As certidões dos oficiais de justiça não atestam que o réu seria pessoa incerta ou que estava em local inacessível ou ignorado, mas tão somente que o endereço é complexo e precisa de auxílio, como pontos de referência, para sua localização. 3. Não há como reconhecer a validade de uma citação ficta quando para o ato de imissão na posse foi possível sua realização de modo pessoal no mesmo endereço. 4. Nulidade de citação acolhida. Sentença tornada sem efeito. (TJ-DF 0718071-39.2020.8.07.0001 1831053, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, NA QUAL ALEGOU A NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. RECURSO DA EXECUTADA . ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SUA LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ANTES DESSA PROVIDÊNCIA. TESE ACOLHIDA. CITAÇÃO POR EDITAL QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL . CASO CONCRETO EM QUE HOUVE UMA ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DA RÉ NOS AUTOS EM ENDEREÇO FORNECIDO PELO AUTOR SEM INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CASA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU A DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ, DIANTE DA EXTENSÃO DA RUA, E INFORMOU SER NECESSÁRIO AO MENOS UM PONTO DE REFERÊNCIA. AUTOR QUE, AO SE MANIFESTAR, REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL, O QUE FOI DEFERIDO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA ENCONTRAR O ENDEREÇO DA PARTE RÉ ANTES DE PROMOVER A CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA PARA DECLARAR NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DA AGRAVANTE NO PROCESSO PRINCIPAL E, POR CONSEQUÊNCIA, DE TODOS OS ATOS POSTERIORES QUE DELA DEPENDAM, INCLUSIVE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO RECAIU SOBRE VERBAS SALARIAIS E ALIMENTARES. PEDIDO PREJUDICADO. LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA EXECUTADA/AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 50353935720208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035393-57.2020 .8.24.0000, Relator.: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 18/02/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Processo civil – Execução fiscal – Indeferimento do pedido de citação por edital – Agravo de instrumento – Modalidade de citação excepcional – Não esgotamento das diligências para a localização da parte executada – Parte exequente que foi intimada, na decisão recorrida, para indicar ponto de referência do endereço declinado – Decisão mantida. I – “A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1394396/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021); II – Na hipótese, além de ainda não terem se esgotado as diligências para a localização da parte executada, a parte exequente foi instada a indicar ponto de referência do último endereço por ela fornecido, não se mostrando adequada a citação por edital da parte executada neste momento; III – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00098142920248250000, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Também merece menção que não foram solicitadas informações a outros bancos de dados, à concessionária de energia (EDP) e à Cesan (fornecedora de água), ou buscados outros meios de localização do executado. O próprio município, por duas vezes quando intimado acerca da impossibilidade de localização do executado, quedou-se inerte, limitando-se a requerer as consultas junto ao INFOJUD, SIEL e RENAJUD quando já determinado o arquivamento do feito.

Nesta seara, penso que as medidas adotadas pelo douto magistrado singular, embora formalmente adequadas, não esgotaram as diligências razoavelmente exigidas para localização da parte. O art. 256, §3º, do CPC exige demonstração concreta de que foram tomadas todas as providências possíveis antes da adoção da medida extrema da citação por edital.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade
” (AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30-10-2023, DJe de 9-11-2023). Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que “
a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público
” (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30-10-2023, DJe de 3-11-2023).

A existência de entregas regulares de IPTU no mesmo endereço reforça a conclusão de que a citação por edital foi indevida e prematura. Além disso, vale
observar que todos os atos processuais subsequentes se deram nos mesmos termos, já que o autor Enoch Miguel de Jesus não foi pessoalmente intimado do leilão do imóvel. A análise dos documentos apresentados revela que a intimação foi feita apenas de forma genérica nos termos do edital, com menção ao nome do executado.

Portanto, inegável a nulidade do ato citatório e, consequentemente, dos atos posteriormente praticados.

Diante de tal conclusão, entende o colendo STJ que “
A declaração de nulidade do processo a partir da citação acarreta a nulidade, por derivação, de todos os atos processuais subsequentes. Precedentes: (REsp 730.129/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/11/2010; HC 28.830/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/12/2003, p. 527; (REsp 36.380/RJ, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 15/12/1997, p. 66351)
” (REsp n. 1.358.931/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 1/7/2015).

E embora o art. 903 do CPC/2015 estabeleça que a arrematação será considerada “perfeita, acabada e irretratável” após a assinatura do auto pelo juiz, leiloeiro e arrematante (art. 903, §1º), o próprio diploma legal admite, no §4º, a possibilidade de desconstituição da arrematação por meio de ação própria, como a ora manejada.

Ressalvo, ademais, que embora o arrematante alegue ter agido de boa-fé ao participar de leilão público, a nulidade por ausência de pressupostos processuais é insanável, e a boa-fé do terceiro não tem o condão de convalidar atos nulos, de maneira que o vício em questão contaminou todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora e arrematação.

Por fim, a título de complementação, esclareço que o executado possui idade superior a 80 (oitenta) anos e reside há anos no imóvel objeto da ação, o qual foi avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e arrematado por R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para pagamento de dívida inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para: i) Declarar a nulidade absoluta da arrematação judicial do imóvel matriculado sob o nº 3.574, por ausência de citação válida do executado; ii) Anular os atos processuais a partir da citação por edital, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura do contraditório; iii) Determinar a comunicação ao Registro de Imóveis competente para cancelamento da carta de arrematação e averbações decorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.